Tribunal: TJSP
Processo: 1005776-86.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
r o valor do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de inscrição de seu nome no CADIN.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Plano de saúde – Sentença de procedência parcial – Insurgência das partes – APELAÇÃO DA RÉ – Negativa de cobertura de tratamento com Oxigenoterapia Hiperbárica, sob argumento de não estar previsto no rol da ANS – Desacolhimento – Autora diagnosticada com isquemia com risco de necrose areolar na mama esquerda, após procedimento cirúrgico de mamosplatia redutora – Existência de indicação médica expressa para o tratamento – Previsão de cobertura da patologia – Abusividade na conduta da ré reconhecida – Incidência do CDC – Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça – Caráter taxativo do rol da ANS – Questão superada pela vigência da Lei no 14.454/22, que alterou a Lei no 9.656/98 e passou a considerar o rol exemplificativo – Precedentes – Não cabe à operadora interferir ou questionar a necessidade do tratamento prescrito – Condenação da ré a reembolsar três sessões realizadas em clínica particular – Admissibilidade – Danos morais – Ocorrência – Autora temeu o agravamento de seu quadro de saúde – Circunstância que não se equipara a mero aborrecimento do dia a dia – APELAÇÃO DA AUTORA – Pretensão de condenação da ré a pagar sete ou oito sessões do tratamento – Desacolhimento – Ré cumpriu a liminar, mas autora optou por continuar as sessões em clínica particular – Majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 – Descabimento – Sentença mantida – RECURSOS IMPROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1005776-86.2022.8.26.0003; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2023; Data de Registro: 25/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Benedito Antonio Okuno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/05/2023

Data de publicação:

25/05/2023

Ementa:
RECURSO – Apelação - Preparo – Valor recolhido insuficiente – Determinação para a autora-apelante complementar o valor do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de inscrição de seu nome no CADIN.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Plano de saúde – Sentença de procedência parcial – Insurgência das partes – APELAÇÃO DA RÉ – Negativa de cobertura de tratamento com Oxigenoterapia

Ementa:
RECURSO – Apelação - Preparo – Valor recolhido insuficiente – Determinação para a autora-apelante complementar o valor do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de inscrição de seu nome no CADIN.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Plano de saúde – Sentença de procedência parcial – Insurgência das partes – APELAÇÃO DA RÉ – Negativa de cobertura de tratamento com Oxigenoterapia Hiperbárica, sob argumento de não estar previsto no rol da ANS – Desacolhimento – Autora diagnosticada com isquemia com risco de necrose areolar na mama esquerda, após procedimento cirúrgico de mamosplatia redutora – Existência de indicação médica expressa para o tratamento – Previsão de cobertura da patologia – Abusividade na conduta da ré reconhecida – Incidência do CDC – Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça – Caráter taxativo do rol da ANS – Questão superada pela vigência da Lei no 14.454/22, que alterou a Lei no 9.656/98 e passou a considerar o rol exemplificativo – Precedentes – Não cabe à operadora interferir ou questionar a necessidade do tratamento prescrito – Condenação da ré a reembolsar três sessões realizadas em clínica particular – Admissibilidade – Danos morais – Ocorrência – Autora temeu o agravamento de seu quadro de saúde – Circunstância que não se equipara a mero aborrecimento do dia a dia – APELAÇÃO DA AUTORA – Pretensão de condenação da ré a pagar sete ou oito sessões do tratamento – Desacolhimento – Ré cumpriu a liminar, mas autora optou por continuar as sessões em clínica particular – Majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 – Descabimento – Sentença mantida – RECURSOS IMPROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO.